Tribunal: TJMT
Processo: 0004888-90.2016.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004888-90.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Convênio médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SELMA LURDES SILVA BORGES - CPF: 575.778.701-53 (APELADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), SELMA LURDES SILVA BORGES - CPF: 575.778.701-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Y. S. B. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
- AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA -
IMPOSIÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR
BLOQUEIO
ONLINE
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Não há falar-se em
falta de interesse processual quando demonstrado nos autos
a condição de saúde da autora, bem como a necessidade de acompanhamento médico para melhoria de seu quadro clínico, o qual não foi fornecido a tempo e modo pelo ente federativo competente.

2. N
ão prospera a alegação de não comprovação de hipossuficiência econômica se os documentos colacionados aos autos e, inclusive, o patrocínio pela Defensoria Pública, demonstram a incapacidade financeira da autora e de sua família para custear o tratamento pleiteado em juízo.

3. A imposição de
astreintes
à Fazenda Pública não é o meio processual mais adequado para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

4. Hipótese em que deve ser provido em parte o recurso de apelação apenas para substituir a multa punitiva aplicada pelo juízo
a quo
por bloqueio online de valores, o qual representa meio mais eficaz para o cumprimento a decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte visando à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
0004888-90.2016.8.11.0059
, ajuizada por
Y.S.B., representada por sua genitora Selma Lurdes Silva, j
ulgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...)
Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial para CONDENAR O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT a fornecerem, enquanto for necessário, o atendimento médico (acompanhamento com psicólogo e fonoaudiólogo) à criança YASMIM SILVA BORGES.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
”.
(Id.155841885)

Em se apelo, o Município de Porto Alegre do Norte sustenta a falta de interesse de interesse processual da autora apelada, bem como que não houve comprovação de sua hipossuficiência financeira para suportar os custos do tratamento postulado nos autos.

Assegura, outrossim, que se
mostra totalmente impertinente a fixação de multa ao requerido para o caso de eventual inadimplemento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso
no sentido de reformar a r. sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC
. Alternativamente, que
seja acolhido o argumento da improcedência da multa, sob pena de onerar ainda mais o erário, e determinado os valores a serem utilizados para o cumprimento do pedido com base na Tabela de Valores do SUS
(id.155841894).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.155844154).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois
“
a causa é procedente devido não haver dúvida quanto ao estado de saúde da recorrida, a exigir imediata intervenção médica
”.
(id. 162512653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte visando à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
0004888-90.2016.8.11.0059
, ajuizada por
Y.S.B., representada por sua genitora Selma Lurdes Silva, j
ulgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...)
Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial para CONDENAR O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT a fornecerem, enquanto for necessário, o atendimento médico (acompanhamento com psicólogo e fonoaudiólogo) à criança YASMIM SILVA BORGES.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
”.
(Id.155841885)

Em análise dos autos, extrai-se que a autora, Yasmim Silva Borges, assistida pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência em desfavor do Município de Porto Alegre do Norte e do Estado de Mato Grosso pleiteando o fornecimento de tratamento de terapia com Psicólogo e Fonoaudiólogo, diante do diagnóstico de Esclerose Tuberosa, conforme laudo médico juntados aos autos.

Julgada procedente a referida ação, o Município de Porto Alegre do Norte interpôs recurso
de apelação, ao qual passo a analisar.

Pois bem. Defende o ente municipal a falta de interesse processual da autora-apelada, bem como a não comprovação de sua hipossuficiência financeira para suportar o tratamento postulado nos autos.

Tais alegações não procedem.

Não há falar-se em
falta de interesse processual, pois r
estou demonstrado pelos documentos médicos carreados aos autos a condição de saúde da autora, bem como a necessidade de acompanhamento médico para melhoria de seu quadro clínico.

O interesse de agir diz respeito ao agir perante o Judiciário, no que se distingue, portanto, do interesse em receber a obrigação ou à pretensão pelos meios do direito material. Verifica-se, pois, que o interesse processual é inerente a uma relação de necessidade, ou seja, a resistência de uma pessoa em atender a pretensão de outra e/ou não conseguir de outro modo a necessidade ou utilidade do qual se almeja, tornando indispensável a intervenção do Poder Judiciário como forma de solucionar o conflito.

Oportuno transcrever, nesse ponto, a brilhante lição do Professor Vicente Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, p. 80) ao conceituar o interesse processual como sendo:

“A necessidade de se socorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido (...) Para verificar-se se o autor tem interesse processual para ação deve-se responder afirmativamente à seguinte indagação: para obter o que pretende o autor necessita da providência jurisdicional pleiteada?...”.

Diante disso, constata-se a presença do interesse de agir da autora-apelada, haja vista que, ante a pretensão resistida dos entes responsáveis pela assistência à saúde, não lhe restou outro caminho a não ser procurar obter a tutela jurisdicional.

De igual modo, não prospera a alegação da não comprovação de hipossuficiência econômica, pois, no caso, foi demonstrada a contento a incapacidade financeira da autora e de sua família para custear o tratamento pleiteado, como se vê do documento juntado ao
id. 155841879, p. 16, a qual, inclusive, foi assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Melhor sorte, contudo, assiste o recorrente quanto à imposição de multa no caso concreto como forma de compelir e obrigar o poder público a cumprir decisão judicial.

Ao analisar o pleito liminar, o juízo
a quo
fixou multa no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento do disposto na decisão recorrida.

Tenho entendido que a imposição de
astreintes
à Fazenda Pública não é o meio processual mais adequado para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Aliás, o art. 536 do CPC não deixa dúvidas quanto a essa questão, porque estabelece que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a sua jurisprudência, no sentido de que o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível para garantir o fornecimento de medicamentos,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.
(RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010) Negritei.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013).

II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013.

III. (...).

IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Esta Corte de Justiça também não destoa do entendimento expresso pelo STF e pelo STJ. Confira-se:

CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - GONARTROSE NO JOELHO - IDOSA - MEDICAMENTO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
MULTA COMINATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ASTREINTES - EXTIRPADA
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção, em todos os graus de complexidade (CF, art. 196) Demonstrado que a imposição de multa cominatória ao Poder Público importa na oneração de toda a coletividade, sem que o responsável arque diretamente com consequência de sua desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer. (TJ/MT - N.U 0008359-76.2013.8.11.0041, 161075/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA QUE OBSERVE OS PRAZOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA N. 389/2015/SEMA, REFERENTE À ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL –
DETERMINAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE
– DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (TJ/MT - N.U 1003823-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Logo, tenho que a multa cominatória imposta pelo juízo singular deve ser substituída pelo bloqueio
online
de valores, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial, devendo recair, em caso de descumprimento, sobre o valor exato para custear o tratamento médico solicitado.

No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto quanto à fixação de multa ao ente municipal.

Desse modo, dou
PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte apenas para afastar a imposição de astreintes ao apelante, substituindo tal medida por
bloqueio online de valores em caso de descumprimento da ordem judicial, nos moldes da fundamentação supra, retificando, neste ponto,
em sede de reexame necessário, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023